Tribunal: TJDFT
Processo: 0702541-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702541-22.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ARTUR BANDEIRA SETTE AGRAVADO: CLARO ALMEIDA DA ROCHA NETO, V. N DA SILVA MARCENARIA - ME DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação à penhora e determinou o debloqueio de 70% do saldo bloqueado pelo Sisbajud. Alega o agravante que o saldo em conta bancária é penhorável, sendo ônus do devedor comprovar que tem origem no salário. Sustenta que o executado possui 8 contas e não apresentou nos autos nenhum documento que demonstre que o saldo era proveniente do salário. Pede tutela de urgência recursal para determinar que o Juízo de origem realize novo bloqueio da integralidade do saldo bancário. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. A decisão impugnada determinou o desbloqueio de 70% da quantia encontrada pelo Sisbajud (ID 209591334 dos autos de origem), o que foi cumprido em 25 de setembro de 2024 (ID212347739), mediante a devolução dos 70% à conta do executado. A pretensão do agravante é, portanto, extemporânea. Ressalte-se que não é possível determinar de forma genérica e irrestrita a penhora de bens. Caberá ao juízo de origem efetuar a penhora e analisar caso a caso se o bem constrito se enquadra na hipótese de impenhorabilidade. Além disso, consta nos autos de origem que as partes estão próxima de acordo de parcelamento do débito. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Depois, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA